Tribunal: TJSP
Processo: 2280233-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Execução de título extrajudicial – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para declarar inexigível a obrigação descrita na execução em relação aos excipientes, condenando o excepto nas despesas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Exceção de pré-executividade –

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Execução de título extrajudicial – Agravo de instrumento – Insurgência contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para declarar inexigível a obrigação descrita na execução em relação aos excipientes, condenando o excepto nas despesas processuais e em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa – Exceção de pré-executividade – Oposição cabível, na hipótese – Fiadores que não notificaram o locador acerca de sua intenção de exonerar-se da fiança prestada – Para tornar insubsistente a garantia fidejussória, não basta a alteração do quadro societário da empresa locatária – Precedentes - Decisão reformada. .

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000786549
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280233-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MARCOS TIDEMANN DUARTE, são agravados CHAGAS & RAMOS LTDA
(ANTIGO CENTRO EDUCACIONAL JEAN PIAGET LTDA.), SÉRGIO FELIX
ARAÚJO CHAGAS, JAKELINE DE PAULA VAILANT CHAGAS, KATHIA DA
MOTTA SOARES RAMOS e RAFAEL CORRÊA DE AQUINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
2
VOTO No 14.602
Agravo de instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Sebastião 1a Vara Cível
Juiz de Direito: André Quintela Alves Rodrigues
Agravante: Marcos Tidemann Duarte
Agravados: Chagas & Ramos Ltda., Sérgio Félix Araújo Chagas,
Jakeline de Paula Vailant Chagas, Kathia da Motta Soares
Ramos e Rafael Corrêa de Aquino
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Execução de título
extrajudicial Agravo de instrumento Insurgência contra
decisão que acolheu exceção de pré-executividade para
declarar inexigível a obrigação descrita na execução em
relação aos excipientes, condenando o excepto nas despesas
processuais e em honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa
Exceção de pré-
executividade Oposição cabível, na hipótese Fiadores
que não notificaram o locador acerca de sua intenção de
exonerar-se da fiança prestada Para tornar insubsistente a
garantia fidejussória, não basta a alteração do quadro
societário da empresa locatária Precedentes - Decisão
reformada.
.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão copiada às fls. 39/41 que, em execução de título
extrajudicial, fundada em contrato de locação não residencial,
acolheu exceção de pré-executividade para declarar inexigível a
obrigação descrita na execução em relação aos excipientes,
condenando o excepto nas despesas processuais e em
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado
da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
3
Pede o agravante a reforma da decisão “já que a
exceção de pré- executividade não é medida adequada à
espécie, para o fim de não conhecer o seu conteúdo. Caso, no
entanto, seja do entendimento de Vossas Excelências que possa
a exceção ser conhecida, que seja rejeitada em seu todo,
considerando a responsabilidade de todo os fiadores até a
entrega das chaves e da posse do imóvel ao agravante.” Alega
para tanto que “ajuizou ação de execução de título extrajudicial
em face dos agravados, em razão do inadimplemento do contrato
de locação firmado entre as partes, do qual o agravante figura
como locador; a empresa agravada figura como locatária; e os
agravantes pessoas físicas figuram como fiadores. O contrato foi
firmado, inicialmente, por prazo determinado, tendo sido
prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, em razão
da continuidade da locatária no imóvel e face a não oposição de
qualquer das partes quanto à permanência da locação. Os
fiadores comprometeram-se a permanecer como garantidores do
negócio até a entrega das chaves. E não houve qualquer
notificação ou comunicação da intenção de qualquer dos fiadores
de se exonerarem como tais, após a prorrogação do contrato...
Os fiadores e agravados KATIA e RAFAEL ingressaram nos
autos apresentando defesa em forma de exceção de pré-
executividade, alegando, dentre outras teses, que a obrigação
não seria mais exigível contra si, uma vez que: a) não houve
comunicação da prorrogação do contrato aos fiadores; e b)
KATIA não mais fazia parte do quadro societário da empresa, o
que não mais a obrigaria ou seu marido RAFAEL como fiadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
4
do negócio... A exceção de pré-executividade é admitida em
nosso ordenamento jurídico quando os fatos nela contidos não
forem dependentes de outras provas, ou seja, quando a prova já
estiver pré-constituída... Citados da execução e não havendo
qualquer das hipóteses, com provas pré-constituídas, daquelas
elencadas pelo artigo 803 do Código de Processo Civil, melhor
sorte teriam se tivessem ingressado com a defesa legalmente
prevista: embargos à execução... Como bem se qualificam, os
fiadores, agravados, que apresentaram a defesa de fls. 41 e
seguintes
dos
autos
principais,
são
advogado
e
professora/pedagoga, ou seja, suficientemente capazes de
conhecer o conteúdo de documentos que assinam. Ao firmarem o
contrato de locação (fls. 05/14 dos autos principais), aceitaram
que seriam responsáveis, de forma solidária à locatária, por todos
os aluguéis e encargos da locação e até a entrega de chaves. É
expressamente o que consta do parágrafo segundo da cláusula
oitava (fls. 08 dos autos principais)... Não há previsão, nem
contratual, nem legal, de que os sócios, que garantam as
obrigações
da
sociedade
como
fiadores,
deixem,
automaticamente, de prestar a garantia somente pelo fato de se
desligarem da sociedade. A obrigação é bem outra, como já dito
aqui. São responsáveis e solidários, até a entrega das chaves e
quitação de todo o débito. Considerando que o fiador, RAFAEL,
esposo da fiadora KATHIA, é advogado, com certeza deve
conhecer, melhor que qualquer dos outros fiadores, que a fiança
não se finda dessa forma, automaticamente... Essa questão já
conta com decisão pacificada em nossos Tribunais... E, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
5
esclarecidos que são e permanecendo como fiadores, são suas
obrigações estar sempre atentos e acompanhar a locação, já que
são, ou deveriam ser, bem interessados no andar e desfecho.”
Recurso tempestivo, preparado e processado.
Kathia da Motta Soares Ramos e Rafael Corrêa de
Aquino apresentaram contraminuta às fls. 68/81, em que
defenderam a manutenção da decisão agravada, defendendo que
“Não assiste razão ao Agravante por sua recusa em reconhecer a
exceção de pré executividade como meio de defesa dos
Agravados no caso presente. Trata-se de ação possível em
execução por quantia certa ou fundada em título extrajudicial,
integrando o conjunto dos meios do executado se opor a
execução... , o título extrajudicial é a própria prova de sua
inexigibilidade, face as condições do pacto fidejussório já
detalhadas e analisadas pelos Agravados... a fiança prestada
pelos sócios originários da empresa locatária, indubitavelmente
deveu-se às peculiaridades do contrato de locação (finalidade
social, valor e tempo), celebrado entre o locador e a pessoa
jurídica constituída pelos sócios fiadores, movidos pelo interesse
mútuo entre a empresa locatária e seus garantidores, e com
prevalência do caráter pessoal da fiança... Os Agravados não
tomaram conhecimento da prorrogação seja na condição de
supostos fiadores, seja na condição de ex sócios da locatária,
portanto não poderiam oferecer oposição quanto a permanecia
da locação. Frise-se que o locador tinha conhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
6
retirada de KATHIA do quadro societário, ou pelo menos tinha
conhecimento presumido, a vista de ato público da JUCESP
dando publicidade a alteração societária... No presente caso, a r.
decisão do juiz a quo reconhece que na data da prorrogação do
contrato, o locador já estava ciente de que os fiadores Agravados
não mais integravam os quadros societários da locatária...
Interposto recurso pelo Agravante, os Agravados foram instados
a elaborar e apresentar sua defesa, sendo que diante da
causalidade, cabe a necessária majoração dos honorários, nos
termos do art. 85, § 11o do Código de Processo Civil.”
As cartas de intimação enviadas aos demais
agravados (Sérgio, Jakeline e Centro Educativo Jean Piaget
Ltda.) retornaram sem cumprimento (fls. 104, 105 e 115)
A advogada do agravante comunicou a renúncia ao
mandato, tendo a representação processual sido regularizada
(fls. 113 ss)
Este o relatório.
Por primeiro, anota-se a desnecessidade de intimação
dos demais agravados, uma vez que não serão prejudicados com
o quanto aqui se decidirá.
Insurge-se o agravante contra decisão que acolheu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
7
exceção de pré-executividade para declarar inexigível a
obrigação descrita na execução em relação aos excipientes, sob
a seguinte fundamentação:
“A
exceção
de
pré-executividade
é
cabível somente nas hipóteses em que se ventila
matéria de ordem pública e, outrossim, naquelas que
prescindem de dilação probatória (Súmula393 do
STJ), circunstâncias que se verificam na espécie,
motivo pelo qual conheço do incidente defensivo.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já
definiu que a cláusula de renúncia ao direito de
exoneração da fiança é válida durante o prazo inicial
do contrato de locação, perdendo a eficácia após a
prorrogação por prazo indeterminado do referido
contrato (STJ, REsp. no 1.656.633/SP, Terceira
Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 15/08/2017).
Destarte, prorrogado o contrato de
locação por prazo indeterminado, o fiador poderá se
exonerar do pacto fidejussório, que é intuitu
personae, por meio de prévia notificação ao locador,
nos termos do artigo 835 do Código Civil.
Ainda, a Corte Superior também já
entendeu que na hipótese de o fiador se retirar do
quadro societário da empresa, como é o caso dos
autos, há a possibilidade de exoneração da fiança,
vez que o contrato fidejussório é intuitu personae e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
8
saída do fiador da empresa quebra a affectio
societatis:...
In casu, o contrato de locação não
residencial firmado entre CHAGAS E RAMOS LTDA
e MARCOS TIDEMANN DUARTE foi prorrogado por
prazo indeterminado a partir de 07/02/2016 (fls. 05),
momento no qual o locador já estava ciente de que
os fiadores não mais integravam os quadros
societários da locatária (fl. 65).Assim, considerando
que a eticidade é um dos pilares do atual código civil
brasileiro, instrumentalizado no princípio da boa-fé
objetiva,
e
que
a
prorrogação
por
tempo
indeterminado do pacto locatício outrora firmado
entre o exequente-locador e a pessoa jurídica
locatária ocorreu em 2016 (fl. 05), momento no qual
o locador há muito já estava ciente (fl. 65) de que os
fiadores não mais integravam os quadros societários
da locatária (fls. 58/60), de rigor o reconhecimento da
inexigibilidade, em relação à KATHIA DA MOTTA
SOARES
RAMOS
e
RAFAEL
CORRÊA
DE
AQUINO, da obrigação originada após a prorrogação
do pacto locatício por prazo indeterminado, quando
os excipientes já não mais integravam a sociedade
empresaria locatária (dívida referente a período
relativo ao ano de 2018), constante do título
executivo extrajudicial apresentado na exordial da
presente demanda...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
9
Isto posto, conheço da objeção de pré-
executividade para declarar inexigível a obrigação
descrita na exordial em relação aos excipientes e
julgar extinto o processo, sem resolução do mérito,
com relação à KATHIA DA MOTTA SOARES
RAMOS e RAFAELCORRÊA DE AQUINO, nos
termos do artigo 485, inciso VI combinado com 771
parágrafo único do Código de Processo Civil”
E era mesmo possível a oposição de exceção de pré-
executividade na hipótese em que se defendia a inexigibilidade
do débito exequendo “após a prorrogação do contrato por tempo
indeterminado, com a imposição de uma obrigação perpétua” aos
fiadores, casados entre si, ressaltando que Kathia já não mais
integrava o quadro societário da empresa locatária desde
25.9.2013.
Neste ponto cumpre lembrar que a alteração da
composição societária da pessoa jurídica garantida, autoriza a
exoneração da fiança prestada, mesmo em caso de contrato de
locação vigente, em razão do caráter intuito personae da
garantia. Contudo, a exoneração não ocorre automaticamente,
fazendo-se necessária a comunicação ao credor.
Assim já se pronunciou este Tribunal de Justiça, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
10
seguintes
precedentes:
(1)
Apelação
no
4008855-61.2013.8.26.0577 Rel. Carmen Lúcia da Silva, J.
23.5.2017;
(2)
Apelação
no
1052940-31.2014.8.26.2014.8.26.0002,
Rel.
Bonilha
Filho,
J.29.9.2017; (3) Apelação no 1029894-05.2017.8.26.0100, Rel.
Felipe
Ferreira,
J.
4.4.2018;
(4)
Apelação
no
1003969-73.2018.8.26.0002, Rel. Hugo Crepaldi, J. 16.8.2018.
Gildo dos Santos anota que, “quando a fiança é
prestada a uma pessoa jurídica, o fiador sempre leva em conta a
pessoa ou as pessoas dos sócios em quem confia, de sorte que
esse contrato de garantia não passa de pessoa a pessoa, na
medida em que essa garantia, contrato benéfico, não admite
interpretação extensiva...Há também casos em que o fiador é
sócio da sociedade-locatária. Nessa hipótese, quando se retira do
quadro social, embora seja possível a sua exoneração da fiança,
isso não se dá automaticamente, sendo necessário pleitear que
cesse a garantia. Registramos que o entendimento majoritário do
Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o contrato
acessório de fiança deve obedecer à forma escrita, é consensual,
devendo ser interpretado restritivamente 'e no sentido mais
favorável ao fiador' (Ag. Rg. no Ag 788.469/SP, j. 28.02.2008, 5a
T., Rel. Min. Laurita Vaz) de modo que quando a fiança é
prestada por sócio da empresa inquilina, retirando-se ele da
sociedade, basta notificação até mesmo extrajudicial para que
fique exonerado da garantia prestada... ” (Locação e Despejo, 7a
ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 264/265).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
11
Sobre o tema, merece destaque o quanto expressou o
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, quando do julgamento
monocrático do AREsp 687.507, em 20.4.2017:
“A irresignação não merece prosperar.
Isso
porque,
nos
termos
da
jurisprudência desta Corte, é cabível a exoneração
da garantia fidejussória prestada à sociedade
após a retirada do sócio ao qual foi dada a
garantia inicialmente, tendo em vista que contrato
fidejussório é intuitu personae.
A propósito:
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIADOR.
PRAZO DE LOCAÇÃO. ADITAMENTO. ANUÊNCIA
DO FIADOR. AUSÊNCIA DE PROVA. SÚMULA No
283/STF.
RETIRADA
DA
SOCIEDADE.
NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR. EXONERAÇÃO.
1.
A
ausência
de
impugnação
dos
fundamentos do acórdão recorrido enseja o não
conhecimento do recurso, incidindo o enunciado da
Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a
retirada dos sócios da empresa afiançada pode
ensejar a exoneração do fiador, mediante o distrato -
que, no caso, consubstanciou-se na comunicação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
12
credor.
3. Não subsiste a obrigação decorrente da
fiança quando há transferência de titularidade da
empresa, em razão da quebra da affectio societatis.
4. Agravo regimental não provido" (AgRg
no REsp 1.576.006/DF, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado
em 5/5/2016, DJe 17/5/2016 - grifou-e).
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL
CIVIL.
LOCAÇÃO
COMERCIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADORES.
RETIRADA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FIM DO
RELACIONAMENTO PAUTADO NA CONFIANÇA.
EXONERAÇÃO.
1. Jurisprudência firme do STJ no sentido
da restritiva interpretação das cláusulas do contrato
de fiança e da possibilidade de exoneração em caso
de retirada dos sócios-fiadores da pessoa jurídica
afiançada, imperioso o provimento do recurso
especial.
2. A retirada dos sócios-fiadores, de per si,
não comanda a exoneração automática da fiança,
impondo-se, na esteira dos precedentes desta Corte,
a comunicação da alteração do quadro societário e a
formulação de pedido de exoneração das garantias.
3. Caso concreto em que os fatos narrados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
13
na forma com que se deram remetem à conclusão da
formulação de pedido de exoneração da fiança
contratada.
4.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO"
(AgRg
no
AgRg
no
REsp
1.395.559/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
18/2/2016, DJe 25/2/2016 - grifou-se).
"RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
FIANÇA LOCATÍCIA. GARANTIA PRESTADA EM
RAZÃO DE VÍNCULO PESSOAL. ALTERAÇÃO DO
QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA
AFIANÇADA COM INGRESSO DE NOVOS SÓCIOS.
PACTUAÇÃO
DE
SEGUNDO
CONTRATO
DE
FIANÇA PELA LOCADORA DO IMÓVEL COM OS
SÓCIOS QUE PASSARAM A INTEGRAR A PESSOA
JURÍDICA. EXONERAÇÃO DO FIADOR ORIGINAL
DA
GARANTIA.
POSSIBILIDADE.
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Ajustando a locadora novo contrato de
fiança
locatícia,
em
substituição
ao
contrato
originalmente realizado, a exoneração do primeiro
fiador da garantia fidejussória prestada é medida legal
inarredável.
2. A alteração do quadro societário de
pessoa jurídica, com o ingresso de novos sócios e
a retirada dos sócios que, por vínculo pessoal e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
14
familiar, haviam justificado a concessão da fiança,
autoriza o fiador se exonerar da garantia, gratuita
e desinteressada, então prestada, uma vez não
mais existente o contexto fático que legitimou a
fiança originalmente concedida. Precedente: REsp
961.299/SP, Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe
10/3/2008.
3. Recurso especial a que se nega
provimento"
(REsp
1.101.612/SP,
Rel.
Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em 7/8/2012, DJe 3/9/2012 - grifou-se).
Além disso, a orientação deste Tribunal
Superior é no sentido de que é possível a exoneração
da fiança - prestada tanto por prazo determinado
como por indeterminado - em caso de retirada do
sócio fiador da pessoa jurídica afiançada, desde que
observadas as disposições do art. 1.500 do Código
Civil de 1916 ou do 835 do atual Código Civil,
dependendo da época em que foi celebrada a avença.
Sobre o tema:
"Fiança dada a pessoa jurídica. Locação
comercial. Transferência de propriedade da empresa.
Saída dos sócios garantidos.
1. Para tornar insubsistente a garantia
fidejussória, não basta a ocorrência da cessão de
cota pelo sócio fiador da empresa locatária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
15
durante a vigência do contrato de locação.
2. É possível, em casos que tais, a
exoneração da fiança - prestada tanto por prazo
determinado como por indeterminado -, desde que
observadas as disposições do art. 1.500 do Cód.
Civil de 1916 ou do art. 835 do Cód. Civil,
dependendo da época em que foi celebrada a
avença. Precedentes.
3. Na espécie, o sócio fiador não
empreendeu nenhuma das hipóteses previstas
nos referidos dispositivos legais.
4. Recurso especial do qual não se
conheceu" (REsp 1.116.952/RJ, Relator Ministro
NILSON NAVES, SEXTA TURMA, DJe 8/3/2010)
"RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
LOCAÇÃO.
CONTRATO
POR
PRAZO
DETERMINADO. RETIRADA DE SÓCIA DA PESSOA
JURÍDICA. EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INTUITU
PERSONAE.
1. É cabível a exoneração da garantia
fidejussória prestada à sociedade após a retirada da
sócia-fiadora, em face da quebra da affectio societatis.
2. Tendo a sócia fiadora e seu cônjuge
notificado o locador de sua pretensão de
exoneração do pacto fidejussório, em razão da
sua retirada da sociedade que afiançaram, direito
lhes
assiste
de
se
verem
exonerados
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
16
obrigação, uma vez que o contrato fidejussório é
intuitu personae, sendo irrelevante, no caso, que o
contrato locatício tenha sido estipulado por prazo
determinado e ainda esteja em vigor.
3. Em se cuidando de contrato de natureza
complexa em que a fiança pactuada o é enquanto
preservado o contrato societário, faz-se evidente que
a resolução de qualquer dos contratos implica a
resolução do remanescente, mormente se a essência
complexa do contrato foi aceito pelo locador, na exata
medida em que locou o imóvel à pessoa jurídica,
sendo fiadora uma de suas sócias.
4. Recurso provido" (REsp 285.821/SP,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, SEXTA
TURMA, julgado em 19/9/2002, DJ 5/5/2003)
"RECURSO ESPECIAL. EXONERAÇÃO
DE FIANÇA APÓS A RETIRADA DOS SÓCIOS
AFIANÇADOS.
POSSIBILIDADE
À
VISTA
DA
NATUREZA INTUITU PERSONAE DO CONTRATO.
A garantia destinava-se mais à pessoa
dos sócios que então integravam a sociedade. A
eventual renúncia ao direito assegurado no art.
1.500, do Código Civil e o fato de a fidúcia ser por
prazo limitado são irrelevantes no caso. Recurso
conhecido e provido para declarar a exoneração da
fiança" (REsp 236.671/RJ, Rel. Ministro JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
17
em 16/3/2000, DJ 17/4/2000 - grifou-se).
Por fim, cumpre assinalar que a fiança
prestada em contrato de locação, com cláusula de
vigência "até a entrega das chaves", não implica em
renúncia à faculdade de exonerar-se o fiador da
garantia, concedida pelo art. 1.500 do CC/16 e atual
art. 835 do CC/02.
A esse respeito:
"RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO CELEBRADO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO
CIVIL DE 1916. FIANÇA COM CLÁUSULA DE
VIGÊNCIA ATÉ A 'ENTREGA DAS CHAVES'.
POSSIBILIDADE DE EXONERAÇÃO. RENÚNCIA AO
BENEFÍCIO PREVISTO NO ART. 1500/CC16 OU
835/CC02.
IRRELEVÂNCIA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
ENVIADA
PELO
FIADOR
À
LOCADORA NA VIGÊNCIA DO CODEX DE 2002.
ADMISSIBILIDADE.
I- Na vigência do contrato de locação,
responde o fiador pela garantia dada à locadora, não
havendo que falar em aplicação do disposto nos arts.
1500 do CC/16 ou 835 do CC/02, que disciplinam os
contratos sem limitação de tempo.
II- No âmbito da 3a Seção desta Corte,
está consolidado o entendimento segundo o qual os
fiadores
continuam
responsáveis
pelos
débitos
locatícios posteriores à prorrogação legal do contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
18
até a efetiva entrega das chaves, se anuíram
expressamente a essa possibilidade e não se
exoneraram na forma dos artigos 1.500 do Código
Civil de 1916 ou 835 do Código Civil de 2002.
Precedentes.
III- A cláusula contratual na qual consta a
renúncia do fiador ao benefício previsto no art. 1.500
do CC/16 - atual 835 do CC/02 não subsiste após o
decurso do prazo inicialmente previsto para a duração
da locação, uma vez que o Direito não se compraz
com
relação
jurídica
eterna
e
permanente,
especialmente no campo dos direitos pessoais, como
é o caso da fiança.
IV- A partir da vigência do Código Civil de
2002,
o
pedido
de
exoneração
de
fiança,
independentemente da data do contrato de locação,
será analisado à luz de suas disposições. Precedentes.
V- Recurso Especial improvido" (REsp
1.426.857/RJ,
Rel.
Ministra
REGINA
HELENA
COSTA, QUINTA TURMA, julgado em 13/5/2014, DJe
19/5/2014 - grifou-se).
Diante do exposto, conheço do agravo
para
negar
provimento
ao
recurso
especial.”
(negritado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
19
No caso dos autos, o D. Juízo a quo, anotando que a
eticidade se constitui em um dos pilares do atual Código Civil,
considerando que, quando da prorrogação do contrato locatício o
locador estava ciente de que a fiadora Kathia não mais integrava
o quadro societário da empresa locatária, reconheceu a
inexigibilidade da execução em relação à Kathia e seu marido
Rafael, destacando que a dívida perseguida nos autos se refere a
período “relativo ao ano de 2018”.
Respeitado o entendimento externado, ele está a
merecer reforma.
Isso porque não houve prova de que o locador tenha
sido notificado acerca da intenção de Kathia e Rafael de se
exonerar da fiança prestada.
Destaca-se o teor do e-mail colacionado à fl. 65 dos
autos originários:
“De: Ms. Káthia Ramos de Aquino Ramos
de Aquino
Enviado: quarta-feira, 22 de janeiro de
2014 12:58
Para: andre- imovel escolinha escolinha
Assunto: notícias
Boa tarde, André,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
20
Primeiramente um bom ano a você e
familiares.
Como
faz
tempo
que
não
nos
comunicamos gostaria de informá-lo que me desliguei
da sociedade Chagas e Ramos (escola PIAGET, São
Sebastião).
Agradeço muito a oportunidade fornecida
e pelo caminho que me abriu, no entanto, sociedade
deveria ser como um casamento insolúvel, mas a
prática é outra.
há algum tempo soube que o imóvel foi
arrematado em um leilão, fiquei de verificar a
veracidade, mas não tive tempo
.A razão social do empreendimento ficou
apenas ao casal Sergio e Jakeline.
No documento de aluguel consta o meu
nome, preciso verificar isso.
abraços,
Kathia” (sic)
Como
visto,
na
mensagem
encaminhada
ao
administrador do imóvel, em 22.1.2014, noticiou-se apenas a
retirada de Kathia do quadro societário da empresa locatária e
que ela “precisaria verificar o contrato”, o que, pelo visto, não
ocorreu.
Não houve menção a Rafael e tampouco externou-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
21
de forma clara intenção de exoneração da fiança.
Como destacado pelo agravante, Rafael é advogado,
presumindo-se ser conhecedor do direito aplicável.
Não se afigura razoável, agora, retirar do locador a
possibilidade de executar seu crédito contra aqueles que se
quedaram inertes acerca da intenção de exonerar-se da garantia
que prestaram.
Prorrogado o contrato por tempo indeterminado,
prorrogou-se igualmente a contratação acessória de fiança, uma
vez que os agravados não se utilizaram das medidas adequadas
para exoneração da garantia, na forma do artigo 835 do Código
Civil.
A propósito, vale mencionar a Súmula 7 deste
Tribunal, segundo a qual: “ Nos contratos de locação, responde o
fiador pelas suas obrigações mesmo após a prorrogação do
contrato por prazo indeterminado se não se exonerou na forma
da lei”
Assim, o recurso deve ser provido para manter Kathia
e Rafael no polo passivo da execução.
Essas as razões pelas quais meu voto dá provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2280233-05.2019.8.26.0000 -Voto no 14.602
22
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente